Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGES. GRAVE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO OU ABRUPTA ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
3. Os alimentos podem, ainda, ter por objetivo manter o equilíbrio dos efeitos da ruptura da relação, em situações nas quais o relacionamento se prolonga por muitos anos e é caracterizado pela colaboração recíproca durante a vida conjugal.
4. É comum que um dos cônjuges se afaste do mercado de trabalho em prol do relacionamento e da família. Nesse contexto, os alimentos são compensatórios, a fim de amenizar a brusca alteração do padrão de vida social e econômico de um dos consortes.
5. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
6. No caso, não há a necessidade de prestação de alimentos compensatórios. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum ao fim de relação conjugal. Todavia, desde a separação de fato, a apelante manteve elevado padrão de vida sem o auxílio financeiro do apelado; não restou demonstrado grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida da apelante.
7. Recurso conhecido e desprovido.